Tribunal: TJBA
Processo: 8001117-11.2023.8.05.0181
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001117-11.2023.8.05.0181

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: IRAN CRUZ SANTOS DE SANTANA e outros

Advogado(s)
:
LAERTE GALDINO PEDREIRA RIBEIRO, ALISSON MONTEIRO DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

C

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. LATROCÍNIO. COAUTORIA. PROVA TESTEMUNHAL CONVERGENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO. IMPOSSIBILIDADE. LIBERDADE PROVISÓRIA E GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos de Apelação interpostos pelos Réus IRAN CRUZ SANTOS DE SANTANA e UALAS CRUZ SANTOS DE SANTANA, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Nova Soure/BA, que os condenou, pelo crime previsto no art. 157, § 3.º, inciso II, do Código Penal, cada um às penas de 21 (vinte e um) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

2. A denúncia narra que, em 25.07.2023, no Povoado do Bendó, zona rural de Nova Soure/BA, os Acusados, em unidade de desígnios, subtraíram mediante violência contra pessoa, bens móveis da vítima Leandro da Cruz Santos, resultando na morte do ofendido. Foram subtraídos 01 (um) aparelho celular e quantia de aproximadamente R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), provenientes do programa “Bolsa Família” e de trabalhos realizados pela vítima.

3. O Réu IRAN postula absolvição por ausência de provas da autoria e requer a concessão da gratuidade de justiça. O Réu UALAS requer absolvição por insuficiência probatória e ausência de individualização da conduta, subsidiariamente pleiteando desclassificação para o crime de homicídio com declínio da competência para o Tribunal do Júri, além de pugnar pelo direito de recorrer em liberdade.

II. Questão em discussão

4. Há três questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório demonstra suficientemente a autoria delitiva para sustentar a condenação pelo crime de latrocínio; (ii) estabelecer se procede a desclassificação para homicídio diante da alegada ausência de prova do elemento patrimonial; e (iii) saber se devem ser deferidos os pedidos de gratuidade de justiça e liberdade provisória.

III. Razões de decidir

5. A materialidade criminosa resta demonstrada pelo laudo de necrópsia, que atestou a morte de Leandro da Cruz Santos por "hemotórax decorrente de laceração pulmonar", causada por instrumento perfurocortante.

6. A prova testemunhal demonstra inequivocamente a participação conjunta dos Réus na empreitada criminosa. As testemunhas presenciais confirmaram ter visualizado ambos os Acusados fugindo da residência da vítima portando os instrumentos do crime: IRAN com cacete de madeira e UALAS com faca. O conjunto probatório evidenciou que os Apelantes mantinham proximidade com o ofendido e tinham conhecimento de que o mesmo havia sacado o benefício do "Bolsa Família", demonstrando o planejamento e a motivação patrimonial do delito. A prova pericial corrobora a utilização de ambos os instrumentos contra a vítima.

7. As versões apresentadas pelos Réus em seus interrogatórios judiciais revelam-se contraditórias e desprovidas de substrato probatório. IRAN sustentou tese de terceiro interventor, que contraria frontalmente o conjunto probatório testemunhal. UALAS optou pela negativa absoluta, contradizendo diretamente os depoimentos das testemunhas presenciais.

8. A subtração patrimonial restou comprovada pelos depoimentos das testemunhas, que relataram de forma uníssona a retirada do aparelho celular e da quantia em dinheiro pertencentes ao ofendido. Ainda assim, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a consumação do delito de latrocínio vincula-se ao resultado morte independentemente da subtração de bens da vítima, conforme Súmula n.° 610 do STF.

9. A coautoria resta demonstrada pela participação conjunta dos Apelantes na empreitada criminosa, com unidade de desígnios e divisão de tarefas. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, na coautoria todos os agentes possuem domínio comum do fato típico, respondendo pelo mesmo delito praticado.

10. O pedido de liberdade provisória não merece acolhida, mantendo-se a prisão preventiva diante da gravidade do delito e das circunstâncias que ensejaram a custódia cautelar.

11. A hipossuficiência financeira alegada não conduz à automática isenção das custas processuais, restando suspensa a exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos.

IV. Dispositivo e tese

12. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: "1. A prova testemunhal harmônica e convergente, corroborada por elementos técnicos, sustenta decreto condenatório por latrocínio ainda que as versões defensivas sejam contraditórias. 2. A coautoria em latrocínio prescinde da identificação precisa de quem desferiu o golpe fatal, bastando a demonstração da unidade de desígnios e participação essencial na empreitada criminosa. 3. A consumação do latrocínio vincula-se ao resultado morte, sendo irrelevante para a tipificação a efetiva subtração patrimonial."
_______________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 29, 157, § 3.º, inc. II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula n.° 610; STJ, AgRg no AREsp 1364031/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 05.05.2020.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Criminal n.º
8001117-11.2023.8.05.0181
, oriunda do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Nova Soure/BA, em que figuram como
Apelante
s

IRAN CRUZ SANTOS DE SANTANA e UALAS CRUZ SANTOS DE SANTANA

e, como
Apelado,
o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos Recursos de interpostos, mantendo-se a sentença fustigada em todos os seus termos, tudo a teor do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora